Tribunal: TJPA
Processo: 0003285-97.2020.8.14.0013
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003285-97.2020.8.14.0013

APELANTE: DANIELSON DA SILVA FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA.
Confirmado nos autos a autoria do crime em questão. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas. Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório.
PRETENDIDA REDEFINIÇÃO DA PENA BASE PARA SEU MÍNIMO PERMITIDO, BEM COMO APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PERCENTUAL MÁXIMO. PRETENSÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
Circunstâncias judiciais que não se mostraram serem além daquilo trazido no próprio tipo penal. Pena base redefinida para o mínimo legal. Mantida a diminuição de pena, pela aplicação do tráfico privilegiado, em 1/6.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Danielson da Silva Farias
,
por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condenou à
pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 417 dias multa
, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia, de forma resumida,
que no dia 11 de junho de 2020, por volta das 10h00min, durante ronda de rotina realizadas pela Polícia Militar na passagem Juliano Araújo, no bairro São Paulo, no Município de Capanema, o denunciado foi preso em flagrante delito por ter sido encontrado com ele 18 (dezoito) unidades de substância entorpecente conhecida vulgarmente como Maconha, mais a quantia de 10 (dez) reais.

Em razões recursais
, ID 6171830,
postula a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas suficientes para embasar um decreto condenatório ou, de forma subsidiária, a reforma da dosimetria penal no que tange a pena base aplicada, redefinindo-a para o mínimo necessário para o tipo violado, bem como
requer a aplicação da causa de diminuição de pena presente no art. 33, § 4º da Lei de Drogas no importe de 2/3, substituindo, ao final, a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça,
Cláudio
Bezerra de Melo, manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso de apelação, para que a pena base seja dosada no mínimo permitido para o tipo penal violado.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1 - Da pretendida absolvição por alegada inexistência de provas nos autos sobre a autoria delitiva.

Postula a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas suficientes para embasar um decreto.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva encontra-se presente, conforme Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 6171828, pag. 08, que comprova que a substância apreendida com o denunciado era a droga conhecida como maconha.

Quanto à autoria, apesar da irresignação da parte apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que dúvida não há, já que a sentença condenatória foi proferida com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente,
senão vejamos
:

Apesar do inconformismo expressado neste recurso, verifico que a sentença condenatória foi embasada em provas seguras sobre a autoria delitiva de tráfico de drogas atribuída ao apelante, tendo
os policiais militares, FÁBIO SARMENTO CORREA e CLEYTON DE LIMA NOBRE,
esclarecido, em seus depoimentos prestados em audiência, todos os termos da denúncia acusatória, sendo afirmado que estavam em ronda pelo Bairro São Pedro São Paulo quando avistaram três elementos, entre eles o apelante; que viram quando o recorrente jogou algo no chão; que verificaram que o que ele havia jogado tratava-se de maconha prensada; que deram voz de prisão em flagrante ao recorrente.

Já o denunciado, quando em seu depoimento em juízo,
negou a autoria delitiva.

Ora, apesar de negar o denunciado a autoria do crime que lhe está sendo imputado, entendo que essa autoria encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do réu deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, já que nada foi trazido pela defesa que demonstrasse que ocorreu algum impropério por parte dos agentes que efetuaram a prisão do denunciado.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
guardar, transportar ou trazer consigo
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
,
transportar, trazer consigo,

guardar,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente.

2 - Da dosimetria penal e aplicação do tráfico privilegiado em seu percentual máximo.

De forma subsidiária, requer a reforma da dosimetria penal no que tange a pena base aplicada, redefinindo-a para o mínimo necessário para o tipo violado, bem como requer a aplicação da causa de diminuição de pena presente no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas no importe de 2/3, substituindo, ao final, a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, procedida pelo juízo a quo, se deu nos seguintes termos
:

“Destarte, passo à dosimetria e fixação da pena nos termos a seguir alinhados:

CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o sentenciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a "trazer consigo" substância entorpecente.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do apenado;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: extremamente graves, pois o sujeito passivo do delito de tráfico é a coletividade, ficando difícil mensurá-las, pois, quantas famílias já teriam sido atingidas pela ação do réu?

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: quanto ao tráfico, o sujeito passivo do delito é a coletividade, restando prejudicada esta circunstância judicial.

Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06 fixo a pena-base para o acusado em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado - critério mais favorável).”

Averiguando o trecho acima transcrito, entendo que o juiz de primeiro grau incidiu em equivocou quando da análise das circunstâncias alhures informadas, já que pelo que se percebe da fundamentação dada, nada se mostrou além daquilo que o próprio tipo penal já traz inserido em seu corpo, não existindo razão para valorar negativamente nenhuma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, bem como a natureza e quantidade da droga apreendida não se mostrou relevante a ponto de fugir a pena base de seu mínimo permitido, como aduz o art. 42 da Lei 11.343/2006.

Assim, caminhando na mesma direção do douto Parecer Ministerial, entendo necessário redefinir a pena base aplicada, impondo esta em seu mínimo legal, que é de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa.

Inexiste qualquer circunstância atenuante ou agravante da pena.

Não se mostra presente nenhuma causa de aumento de pena.

Constata-se a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, pois o agente mostrou-se primário, de bons antecedentes, não se dedicando à atividade criminosa e nem fazendo parte de organização criminosa, no entanto, pela forma que foi apreendida a droga com o recorrente, as quais já estavam destacadas em 18 papelotes, prontos para venda, entendo adequado ao caso proceder o decote de apenas 1/6 (um sexto) da reprimenda intermediária, fixando a mesma no importe de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 400 dias multa, quantum este que torno definitivo
, por inexistir qualquer outra causa de diminuição de pena nos autos.

Incabível a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direito, bem como sursis, tendo em vista o quantum de pena aplicada.

O cumprimento inicial da pena deverá se dar no regime semiaberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso
interposto e, na esteira do Parecer Ministerial,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
conforme alhures exposto.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 25/07/2023